Tribunal: TJBA
Processo: 8050230-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050230-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VICENTE BERRIEL NETTO, RAFAEL BARROSO FONTELLES

AGRAVADO: TPL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TOMAS MIGUEL MORAES NUNES, RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO PARA ALÉM DOS 180 DIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE QUE SE DEU POR FATOS ALHEIOS À CONDUTA DA
RECUPERANDA.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O presente recurso de agravo de instrumento vergasta decisão prolatada pelo Douto Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de recuperação judicial nº 8122348-94.2022.8.05.0001, deferindo a prorrogação do
stay period
.

II – O
stay period
consiste no prazo de suspensão de ações e execuções em face da parte que se encontra sob recuperação judicial, por 180 dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101 /05.

III - O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica da Lei 11.101/05, considerando o princípio da preservação da empresa, já proferiu julgados permitindo a prorrogação do
stay period
, sem prazo definido, a depender das circunstâncias concretas.

IV – No caso concreto, o Douto Juízo de primeiro grau justifica a prorrogação do prazo de suspensão ante a necessidade de realizar diligências nos autos de origem, cuja pendência não pode ser imputada ao Agravado, restando claro o acerto do r.
decisum
.

V – Decisão mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8050230-89.2023.8.05.0000,
em que é agravante
BANCO
VOLKSWAGEN
S.A.
e

agravada
TPL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão, nos termos do voto do Relator.